Tribunal: TJMT
Processo: 1013618-17.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013618-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), NATAN WEBER DOS SANTOS - CPF: 097.035.039-26 (AGRAVADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR -

DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA – DETERMINAÇÃO DE APREENSÃO CAUTELAR DE GRÃOS – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – SUPRIMENTO DA CITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 239, § 1º DO CPC – DECURSO DO PRAZO QUINZENAL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – ACOLHIMENTO – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.

Considerando que o recurso, em face da decisão interlocutória datada de 29/5/2020, foi interposto em 26/6/2020, mostra-se ele intempestivo, uma vez que houve o decurso do prazo em 25/6/2020, diante do cômputo de quinze dias úteis, já levando em consideração o feriado de “Corpus Christi”, de 11/06 (quinta-feira) e o ponto facultativo (sexta-feira – 12/06).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
INDIANA AGRI COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI,
contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos de Ação Cautelar de Arresto n.
1002727 -20.2020.8.11.0037, proposta por
NATAN WEBER DOS SANTOS
,
deferiu
o pedido de tutela provisória, determinando “(...)
a apreensão cautelar de grãos na quantidade de 7.000,00 (sete mil) sacas de soja em grãos, equivalentes a 420.000 (quatrocentos e vinte mil) Kg, tipo a granel, nos endereços indicados, que se referem aos locais em que a executada tem unidades com produto depositado, assim como em quaisquer armazéns que se encontrem, o arresto de produtos e/ou subprodutos (insumos, defensivos agrícolas e etc.), armazenados sua sede na cidade de Primavera do Leste, no seguinte endereço: Rua Rio de Janeiro, 2691, Bairro Primavera IV – Primavera do Leste/MT, bem como que o arresto de bens móveis (veículos) e imóveis de propriedade da Ré, incluindo a sua própria sede, com remoção para os armazéns indicados pela parte autora, mediante termo de responsabilidade e formalização da caução real imobiliária. Apenas se frustrada a apreensão dos grãos, autorizo o bloqueio eletrônico, com indisponibilidade patrimonial, de modo a evitar o excesso de restrições. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo legal, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, nos moldes do artigo 308 do Código de Processo Civil, sob pena de cessação da eficácia da tutela concedida em caráter antecedente (CPC, art.309) (...)”. (ID. Num. 48013462 - Pág. 6).

Em síntese, o Agravante alega que “(...)
O agravado ajuizou AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE em face da agravante visando arrestar bens para satisfação de uma dívida de R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais ), sob suposto argumento de futuro e incerto inadimplemento da ora Agravante, com fulcro no s contrato s de compra e venda de soja (DOC. 04 e 05), sob o simples argumento de ter sido formulado pedido de recuperação judicial”; que “(...) Para embasar sua tese, a despeito de reconhecer ter sido habilitado nos autos da recuperação judicial e, assim, sujeito ao concurso de credores , foi aduzido – embora desprovido de qualquer prova fundamental – que existiria o risco de desvio de bens em decorrência do ajuizamento da recuperação judicial, muito embora haja no processo de recuperação forte regulamentação e fiscalização do Poder Judiciário, bem como que a recuperação judicial teria sido extinta – embora, a bem da verdade, a questão acerca do deferimento do processamento da recuperação permanece sub examine, pelo recurso de apelação interposto pela Indiana (DOC. 06)”. (ID. Num. 48013458 - Pág. 4 e 5)

Aponta que “(...) ainda que a questão permaneça sub judice, o pedido de recuperação judicial permanece como o marco inicial da data limite de sujeição dos créditos anteriores, que deverá ser quitado nas formas e prazos a serem previstos no Plano de Recuperação Judicial”. E “(...) Não obstante, na remota hipótese de não ser concedida a recuperação judicial, o que se aduz em respeito ao princípio da eventualidade, o Código de Processo Civil impõe o concurso de credores”. (ID. Num. 48013458 - Pág. 5)

Assevera que houve distorção da realidade fática, no tocante à suposta tentativa de transferência de bens do patrimônio pela Agravante.

Defende a reforma da decisão agravada, argumentando que “(...)
·
O argumento principal do Agravado, equivocadamente acolhido na origem, consiste na aventada dilapidação do patrimônio pela Agravante, pelo frágil argumento de ter sido ajuizado pedido de recuperação judicial – e, ao contrário, referido pedido demonstra que a Agravante busca, em exatidão, a manutenção da atividade empresarial, preservar empregos dos trabalhadores e o próprio interesse dos credores, por meio de uma reestruturação das dívidas;
·
Não há risco de desvio de bens, visto que, com o ajuizamento da recuperação judicial, todos os atos de gestão da Agravante são informados e acompanhados pelo Administrador Judicial, o qual tem a obrigação de apresentar relatório mensal;
·
A alegação de tentativa de desvio patrimonial de bens imóveis consiste em grave violação da realidade fática e, como será demonstrado, nenhum imóvel da Agravante foi vendido;
·
O próprio credor reconhece a sujeição do seu crédito ao concurso de credores, ao dispor ter sido devidamente listado no quadro geral de credores do processo de recuperação;
·
A despeito da decisão de deferimento do processamento permanecer sub judice, o pedido de recuperação judicial permanece como o marco inicial da data limite de sujeição dos créditos anteriores, que deverá ser quitado nas formas e prazos a serem previstos no Plano de Recuperação Judicial;
·
Na remota hipótese de não ser concedida a recuperação judicial, o que se aduz em respeito ao princípio da eventualidade, o Código de Processo Civil impõe o concurso de credores, nos termos do art. 908, de modo que a expropriação efetivada em benefício de apenas um credor prejudica a aplicação da cautela sob essa vertente; e
·
Foram constritos bens de caráter essencial para a atividade empresarial da Agravante, de modo que permitir o arresto de bens de uma empresa sob recuperação judicial acarreta a impossibilidade de prosseguir com suas operações, resultando assim, em sua falência”. (ID. Num. 48013458 - Pág. 6 e 7)

Argumenta que “(...) no momento de ajuizamento da cautelar de origem sequer havia interesse de agir do Agravado, na medida em que foi disposto que existiria suposto risco de perda dos grãos de soja, objeto do Contrato de Compra e Venda, pelo simples fato de ter sido ajuizado pedido de recuperação judicial. No entanto, de modo diametralmente oposto, o ajuizamento da recuperação judicial demonstra o pleno interesse da Agravante na manutenção de sua atividade empresarial e dos empregos dos trabalhadores, bem como no interesse de reestruturar suas dívidas de modo a ser hábil em pagar todos os créditos por meio de um plano de soerguimento a ser apresentado”. E que “(...) Com o ajuizamento do pedido de recuperação judicial, tão logo é nomeado um administrador judicial, este possui o múnus de “fiscalizar as atividades do devedor e o cumprimento do plano de recuperação judicial” e “apresentar ao juiz, para juntada aos autos, relatório mensal das atividades do devedor”, em conformidade com o quanto disposto nas alíneas “a” e “c”, inc. II, art. 22, da Lei 11.101/05, sob pena de restar configurado crime de desobediência do administrador judicial, nos termos do art. 23 da aludida lei”.

(ID. Num. 48013458 - Pág. 7)

Destaca que “(...) ao contrário do quanto restou disposto na r. decisão agravada acerca da existência de possível dilapidação dos bens, o ajuizamento da recuperação judicial revela uma disposição do agravado de agir com boa-fé, ao acostar todos os documentos da empresa, que podem ser vislumbrados por todos os credores e interessados”. E que “(...) Este entendimento implica na violação ao par conditio creditorum, princípio da paridade de credores, que devem receber seus créditos de modo igualitário, sob as mesmas condições e prazos a serem previstos no plano de recuperação judicial. Prosseguindo, a despeito da decisão de deferimento do processamento permanecer sub judice, o pedido de recuperação judicial permanece como o marco inicial da data limite de sujeição dos créditos anteriores, que deverá ser quitado nas formas e prazos a serem previstos no Plano de Recuperação Judicial. Portanto, enquanto referida questão permanecer sob análise do eg. Tribunal e, mesmo após, com a continuidade com processo de recuperação, a competência exclusiva para adoção de medidas de constrição é do juízo onde tramita o processo respectivo”. (ID. Num. 48013458 - Pág. 8)

Aduz que “(...) na remota hipótese de não ser concedida a recuperação judicial, o que se aduz em respeito ao princípio da eventualidade, o Código de Processo Civil impõe o concurso singular de credores, em conformidade com o quanto disposto no art. 908 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual a expropriação imediata em benefício exclusivo de um credor também revela a ausência do poder geral de cautela sob essa vertente. Assim, a situação do crédito d o agravado, a toda evidência, trata-se de crédito concursal, ou seja, submetido ao concurso de credores da recuperação judicial, que deverá ser quitado nas formas e prazos a serem previstos no Plano de Recuperação Judicial”. (ID. Num. 48013458 - Pág. 8)

Frisa que é inequívoco que o crédito em litígio origina-se de obrigação assumida anteriormente ao ajuizamento da ação de recuperação judicial, de modo que o patrimônio da Agravante não pode ser atingido por decisões diversas do juízo recuperacional, sob pena de comprometer o plano de recuperação.

Ressalta que o entendimento da decisão combatida viola o disposto no artigo 47 da Lei n. 11.101/2005 e prejudica os direitos de preservação e reorganização da empresa em regime de recuperação judicial, bem como os direitos da coletividade de credores frente aos direitos individuais de um único credor.

Aponta que não houve dilapidação do patrimônio, eis que não houve a transferência de imóveis da Agravante, bastando analisar as matrículas dos imóveis para verificar tal fato.

Destaca que se houvesse a oportunidade de contraditório, o Juízo constataria que “(...) (i) Imóvel de matrícula n. 17.999: Apesar de existir escritura de compra e venda, a venda não foi efetivada, motivo pelo qual aludido imóvel permanece no acervo patrimonial do sócio da Agravante, conforme depreende -se da matrícula (Doc. 07 ); e (ii) Imóvel de matrícula n. 11.553: O perito auxiliar da recuperação judicial erroneamente aduziu que havia sido vendido por valor abaixo do mercado. Novamente, consoante a matrícula anexa, não foi vendido (Doc. 07 ); (iii) Imóvel de matrícula n. 12.336: O imóvel não foi vendido (Doc. 07 ); e (iv) Imóvel de matrícula n. 18.038: Terreno urbano, de propriedade do sócio da Agravante, portanto, não utilizado pela Agravante, consiste na única transferência patrimonial que ocorreu (Doc. 07 )”. (ID. Num. 48013458 - Pág. 11)

Assevera que “(...) a única dilapidação do patrimônio da Agravante decorre, justamente, de constrições indevidas em demandas cautelares e/ou executivas, nas quais ocorreram constrições do patrimônio da Agravante de bens essenciais para a sua atividade, como permitido ilegalmente pelo V. Juízo a quo na origem”. (ID. Num. 48013458 - Pág. 11)

Pugna pela concessão da medida de urgência, alegando acerca da necessidade de suspensão dos efeitos da decisão agravada ou devolução dos bens constritos, eis que a verossimilhança do direito está devidamente demonstrada; no tocante ao perigo da demora, destaca que as ações e execuções em face da Agravante superam R$ 174.000.000,00 (cento e setenta e quatro milhões de reais), e que a retirada de bens essenciais para a atividade empresarial viola o princípio do poder geral de cautela ao impossibilitar a manutenção da própria atividade e, por consequência o desenvolvimento das atividades econômico-produtivas da Agravante. Destaca, por fim, que os bens são imprescindíveis para o desenvolvimento e continuidade das atividades da Agravante, a manutenção da fonte produtora, do emprego, dos trabalhadores e dos interesses dos credores.

Argumenta que, sem os recursos apontados, que seriam obtidos pela sua atividade, que seriam aplicados na safra 2019/2020 para o plantio, pagamento de funcionários, combustível, despesas com maquinários, entre outras, não será possível manter a continuidade das atividades, que culminará com a falência.

Requer, desse modo, a concessão da tutela de urgência, para suspender o cumprimento da decisão ou a devolução dos bens constritos.

Ao final, pelo provimento do recurso.

O pleito liminar foi indeferido.

As contrarrazões vieram, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, em razão de intempestividade. No mérito, pede o desprovimento do agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone – Procurador de Justiça – manifesta-se pelo não conhecimento do recurso, em razão da intempestividade e, no mérito, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Tem-se que a preliminar deve ser acolhida.

Isto porque, em 02/06/2020, houve o comparecimento espontâneo da Agravante nos autos de origem (Cautelar Inominada n. 1002727-20.2020.8.11.0037 – do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT), ocasião em que, inclusive, peticionou nos autos, de modo que ocorreu o suprimento da citação com o comparecimento espontâneo, nos termos do artigo 239, § 1º do CPC, devendo fluir o prazo a partir do dia seguinte, no caso, 03/06/2020, demonstrando-se a ciência em face da decisão combatida, exarada em 29/5/2020.

Em sendo assim, considerando que o recurso foi interposto em 26/6/2020, mostra-se ele intempestivo, uma vez que o prazo escoou em 25/6/2020, diante do cômputo de quinze dias úteis, já levando em consideração o feriado de “Corpus Christi”, de 11/06 (quinta-feira) e o ponto facultativo (sexta-feira – 12/06).

Em face do exposto, de acordo com o parecer ministerial, NÃO CONHEÇO do agravo, porquanto intempestivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021